Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-91.2024.8.11.0020
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001669-91.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Horas Extras, Gratificação de Desempenho de Função - GADF]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EPAMINONDAS DE CARVALHO GOULART - CPF: 415.838.921-68 (APELANTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), ALANA MARCIA FERRO DE ALMEIDA (TESTEMUNHA), SILVIA FERREIRA DE REZENDE FERNANDES (TESTEMUNHA), PAULA DAYANE SOUZA SANTOS (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO HOMOLOGADO. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO À ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE PORTARIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por servidor público municipal, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, pagamento retroativo de
G
ratificação de
D
eslocamento à zona
R
ural (GDR), declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional e reflexos em verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus ao adicional de insalubridade com base em laudo técnico não homologado pela Administração; (
ii
) estabelecer se é devido o pagamento retroativo da gratificação de deslocamento à zona rural sem a designação formal por Portaria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade exige laudo técnico válido e devidamente homologado pela autoridade competente, sendo inapto a produzir efeitos o documento não formalizado pela Administração.

4. Os laudos técnicos válidos constantes dos autos, datados de 2016 e 2023, concluem pela inexistência de exposição a agentes nocivos no exercício do cargo de motorista.

5. A ausência de requerimento de prova pericial judicial pelo autor impede a desconstituição dos laudos administrativos, operando-se a preclusão probatória.

6. Não se configura comportamento contraditório da Administração quanto ao laudo de 2019, inexistindo reconhecimento expresso de sua validade em outro processo.

7. A gratificação de deslocamento à zona rural exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, consistentes no exercício de atividade na zona rural e na designação formal por Portaria do Prefeito.

8. A ausência de Portaria inviabiliza o pagamento da gratificação, em observância ao princípio da legalidade estrita.

9. O exercício da função de motorista em rota escolar não se equipara ao trabalho fixo em zona rural para fins de percepção da gratificação.

10. O pagamento administrativo posterior da verba não gera direito adquirido à percepção retroativa sem o atendimento dos requisitos legais.

11. Os pedidos acessórios de reflexos remuneratórios seguem a sorte do principal, restando prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O adicional de insalubridade depende de laudo técnico homologado pela autoridade competente para produzir efeitos jurídicos. 2. A gratificação de deslocamento à zona rural exige designação formal por Portaria e exercício efetivo em zona rural, não sendo devida ao servidor que apenas transita pela localidade. 3. O pagamento administrativo posterior de vantagem não gera direito à sua percepção retroativa sem o preenchimento dos requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC,
arts
. 85, §11, e 98, §3o; Lei Municipal n. 2.766/2011, art. 3o.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Cobrança
movida em face do
Município
d
e Alto Araguaia
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na exordial
(Id 349046375)
, o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de motorista desde 1
.
2
.
1987, narrou que desempenha suas funções na
Secretaria
de Educação, conduzindo o ônibus escolar na rota rural denominada
“
Linha Gato Preto
”
.

Pleiteou
o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), com base no LTCAT
(Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho)
de 2019, para o período de agosto de 2019 a março de 2023
,
o pagamento retroativo da
G
ratificação de
D
eslocamento à
z
ona
R
ural (GDR) desde 2017
,
a declaração de inconstitucionalidade do uso do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade e
reflexos em 13o salário, terço de férias e horas extraordinárias.

O Juízo de primeiro grau julgou
os pedidos improcedentes (Id 349046866)
. Fundamentou que o LTCAT de 2019 não foi homologado pela Administração, sendo válidos apenas os laudos de 2016 e 2023, que não reconhecem a insalubridade para o cargo. Quanto à GDR, entendeu que o autor não cumpriu o requisito legal da designação formal por Portaria do Prefeito, e que o transporte de alunos não se confunde com o trabalho efetivo na zona rural previsto em lei.

Os reflexos foram julgados prejudicados.

Em suas
razões recursais
(Id 349046867)
, o apelante sustenta que o Município age de forma contraditória
, pois teria reconhecido a validade do LTCAT de 2019 em outro processo (n
.
1017443-58.2023.8.11.0001). Afirma que a ausência de homologação é falha da Administração que não pode prejudicar o servidor. Sobre a GDR, defende que a prova testemunhal confirmou o trabalho rural e que a falta de Portaria é formalismo excessivo, ressaltando que o Município passou a pagar a verba em 2021 de forma discricionária, o que provaria o direito.

O
Município de Alto Araguaia apresentou contrarrazões
(Id 349046871)
, refutando a tese de comportamento contraditório. Esclareceu que
sua Procuradoria só teve ciência oficial da não homologação desse laudo em 17
.
7
.
2023, após a contestação naquele outro feito. Reiterou que o autor não faz jus à insalubridade por falta de exposição a agentes nocivos e que a GDR exige Portaria e trabalho fixo na zona rural, o que não ocorre com motoristas de rota.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por tratar-se de direito patrimonial disponível entre partes capazes
(Id 361049883)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
da apelação cível, uma vez que foi interposta tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o servidor motorista faz jus ao adicional de insalubridade com base em laudo
supostamente
não homologado e se possui direito à
g
ratificação de
d
eslocamento à
z
ona
r
ural (GDR) de forma retroativa, independentemente de designação por Portaria.

O apelante sustenta que o Município incorreu em comportamento contraditório ao negar a validade do LTCAT 2019 nestes autos, enquanto supostamente o teria validado no processo n
.
1017443-58.2023.8.11.0001.

Entretanto, compulsando os referidos autos, verifica-se que o Município não reconheceu expressamente a validade do referido laudo. Naquela lide
(Id 119173018 daqueles autos)
, a Administração apenas pontuou o histórico de levantamentos técnicos realizados (2016, 2019, 2022 e 2023), asseverando que o laudo que acompanhava aquela inicial
, uma
versão preliminar de 2016
,
estava superado. Em nenhum momento houve afirmação de que o LTCAT de 2019 possuía plena eficácia jurídica para fins de pagamento.

Ademais, a justificativa apresentada pela Procuradoria Municipal é plausível: a ciência oficial de que o LTCAT 2019 carecia de homologação só ocorreu em 17
.
7
.
2023, por meio do Ofício n
.
269/2023 da Diretoria de Recursos Humanos
(Id 349046395, fls. 2)
. Como a contestação no processo paradigma foi apresentada em maio de 2023, não havia como o ente público ter arguido tal nulidade anteriormente.

No mérito administrativo, o adicional de insalubridade exige laudo pericial atual e
devidamente homologado
pela autoridade competente para gerar efeitos financeiros e jurídicos. Os únicos laudos que ostentam validade e assinaturas formais no Município são a segunda versão de 2016
(Id 119173024 daqueles autos)
e o laudo de 2023
(Id 119173029 daqueles autos)
, ambos concluindo pela inexistência de agentes nocivos para o cargo de motorista. O apelante, por sua vez, não requereu perícia judicial para contrapor tais documentos, operando-se a preclusão. Assim, não há direito ao adicional.

Quanto à GDR, a Lei Municipal n
.
2.766/2011 é clara ao estabelecer
2
requisitos cumulativos:
(i)

o trabalho efetivo na zona rural; e
(
ii
)

a designação formal por Portaria do Prefeito Municipal
:
“
Art. 3o Terá direito ao recebimento da GDR todo servidor que estiver trabalhando na Zona Rural, designado através de Portaria do Prefeito Municipal. (Alterado pela Lei Municipal no 2929/2012)”
.

No caso dos autos, o apelante não colacionou a referida Portaria para o período retroativo pretendido. Sob o manto do
P
rincípio da Legalidade Estrita
, previsto no
art. 37
da
C
onstituição
F
ederal
), o administrador público está vinculado ao que dita a norma, não podendo conceder vantagens sem o preenchimento dos requisitos formais nela contidos.

Ainda que assim não fosse, a natureza da atividade de motorista de rota
,
que apenas transita pela zona rural para buscar e levar alunos
,
não se enquadra no conceito de
“
trabalhando na zona rural
”
pretendido pelo legislador, que visa indenizar o servidor que permanece fixado em postos rurais.

O fato de o Município ter passado a pagar a verba a partir de 2021 foi esclarecido como ato de mera discricionariedade, o qual não gera direito adquirido para retroagir a períodos em que a formalidade da Portaria era inexistente.

Mantida a improcedência dos pedidos principais, resta prejudicada a análise dos reflexos sobre 13o salário, terço de férias e horas extras, por aplicação do princípio da gravitação jurídica
, que dita que
o acessório segue a sorte do principal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à

Apelação Cível
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
12%
sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026